Tribunal: TJDFT
Processo: 0737932-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. APURAÇÃO DE QUANTUM DEVIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de valores relativos à honorários advocatícios devidos em razão da dissolução de sociedade de advogados. Recurso do autor visa à nulidade da sentença que reconheceu a incompetência do juízo.
2 – Incompetência Absoluta. Complexidade. A necessidade de cálculos aritméticos e apuração de valores decorrentes de dissolução de sociedade de advogados implica em complexidade da causa. No caso, não se trata de pedido de arbitramento de honorários advocatícios, mas de apuração contábil e análise de farta documentação e contratos juntados pelas partes. Em face do que dispõe o art. 2o. da Lei n. 9099/1995, os juizados especiais são incompetentes para as causas que, em razão da complexidade, demandam realização de prova pericial em prestação de contas (Processo: 07010775420168070007, Relator(a): MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO). Além da necessidade de perícia, a exigência de ação de rito especial (art. 550 do CPC) afasta a competência do sistema especial.
3 – Revelia. O fato de o réu ser revel no presente feito não afasta a possibilidade de reconhecimento, de ofício, de incompetência absoluta pelo juízo. Ainda que a sentença tenha feito referência às alegações do réu em contestação juntada intempestivamente, o juízo não deixará de ser absolutamente incompetente para o processamento e julgamento do feito. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L